Tribunal: TJPA
Processo: 0833170-35.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833170-35.2020.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU SEGUROS SA

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: SILENE MELO DE MOURA, SAULO FELIPE MOURA COSTA, FRANCILENE MOURA MAGALHAES COSTA, ESPÓLIO DE FRANCISCO CARLOS MAGALHÃES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. NÃO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INCABÍVEL. DANO MORAL EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE UM DOS AUTORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando a omissão de informações no momento da contratação, se não foi exigido a realização de exames clínicos prévios para detectar alguma doença preexistente.

2. Caberia à apelante, ao entabular o contrato de seguro, diligenciar pela verificação do estado de saúde do apelado e por verificar se os fatos que nele constam são verdadeiros, não cabendo, neste momento, negar o pagamento do seguro.

3. Quanto ao dano moral sofrido por um dos autores é patente, pois teve restrições de crédito que lhe causaram constrangimentos de forma presumida, em razão do ilícito perpetrado pela apelada, que inscreveu o nome da parte, Saulo Felipe Moura Costa, indevidamente no Serasa por dívida que nem sua era.

4. Correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora, a partir da citação.

5. Recurso conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0833170-35.2020.8.14.0301

AGRAVANTES: ITAU UNIBANCO SA E ITAU SEGUROS SA

AGRAVADOS: SILENE MELO DE MOURA, SAULO FELIPE MOURA COSTA, FRANCILENE MOURA MAGALHÃES COSTA E ESPÓLIO DE FRANCISCO CARLOS MAGALHÃES COSTA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ITAU UNIBANCO SA e ITAU SEGUROS SA,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatoria no ID Num. Num. 7471275, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravada, cuja ementa a seguir transcrevo:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. NÃO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando a omissão de informações no momento da contratação, se não foi exigido a realização de exames clínicos prévios para detectar alguma doença preexistente.

2. Caberia à apelante, ao entabular o contrato de seguro, diligenciar pela verificação do estado de saúde do apelado e por verificar se os fatos que nele constam são verdadeiros, não cabendo, neste momento, negar o pagamento do seguro.

3. Quanto ao dano moral sofrido por um dos autores é patente, pois teve restrições de crédito que lhe causaram constrangimentos de forma presumida, em razão do ilícito perpetrado pela apelada, que inscreveu o nome da parte, Saulo Felipe Moura Costa, indevidamente no Serasa por dívida que nem sua era.

4. Recurso conhecido e negado provimento.

Na origem, trata-se de ação pleiteando o recebimento de indenização securitária, prevista na Apólice de Seguro de Vida celebrada entre a Ré e o Sr. Francisco Carlos Magalhaes Costa, com fundamento na cobertura de morte.

A seguradora se recusou a pagar o prêmio

alegando que a doença que acometeu o Sr. Francisco (segurado) era preexistente a contratação e por não concordar com a recusa, o espólio ajuizou a demanda visando o recebimento da indenização por morte, além de custas, despesas e honorários advocatícios.

O Magistrado a quo, entendeu pela procedência da demanda, o que foi mantido em decisão monocrática de minha lavra.

No ID 7671621, o ESPÓLIO DE FRANCISCO CARLOS MAGALHÃES COSTA opôs Embargos declaratórios, os quais foram providos para sanar contradição de acordo com a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. NÃO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELANTE QUE NÃO APONTOU OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DELARAÇÃO DA APELADO QUE APONTOU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DETRIMENTO DO VENCEDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO.

Irresignados os réus/apelados ITAU UNIBANCO SA e ITAU SEGUROS SA, interpuseram Agravo Interno alegando que as doenças que levaram ao óbito do Sr. Francisco eram preexistentes a contratação do seguro, uma vez que ele tratava doenças renais ao longo dos anos.

Aduz que não houve boa-fé por parte do segurado com relação à contratação e, por isso, não faz jus ao pagamento da indenização, pois era portador da doença antes do momento da contratação.

Assevera que não pode ser condenado em indenização por dano moral, tendo em vista que o Agravado deveria ter demonstrado, de forma inequívoca, eventual conduta ilícita da agravante, além do real prejuízo causado à honra e seu nexo de causalidade.

Argumenta que o marco inicial para incidência de correção monetária e juros de mora deve ser a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Requer, ao final, o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão ID 9429674.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Recurso de Agravo interno.

Em suas razões recursais a parte Agravante afirma que o segurado possuía uma doença preexistente no momento da contratação do seguro, contudo, adianto que não assisto razão aos argumentos da parte.

De acordo com o art. 765 e 766 do Código Civil Brasileiro, as partes devem agir com a mais estrita boa fé e veracidade no momento da realização do contrato, sendo que, se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias, perderá o direito a garantia.

Vejamos o dispositivo:

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

Contudo, a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando a omissão de informações no momento da contratação, se não foi exigido a realização de exames clínicos prévios para detectar alguma doença preexistente.

Importante esclarecer também que os seguros civis são regidos por suas próprias cláusulas, discriminadas pela apólice, que devem ser respeitadas já que foram entabuladas de acordo com o princípio da liberdade contratual, sendo observados os riscos que a seguradora assume e as restrições impostas ao segurados.

Pedro Alvim, em seu livro O Contrato de Seguro – Forense, 3ª edição, 1999, p. 175, garante:

"Uma das normas importantes para o contrato de seguro é a que determina a interpretação restritiva de suas cláusulas. É necessário aplicar estritamente os termos convencionais, sobretudo com relação aos riscos cobertos. Há uma correlação estreita entre a cobertura e o prêmio. Forçar essa correlação por via da interpretação extensiva poderá falsear as condições técnicas do contrato, em que repousa toda a garantia das operações de seguro."

Importante ressaltar que a responsabilidade do segurador é limitada ao risco assumido, não devendo ser obrigado a garantir os riscos que não foram inclusos no contrato. Nesse caso, o contrato realizado entre as partes foi o de adesão, onde a parte aceita a proposta e celebra com o proponente o seguro, devendo a seguradora suportar os ônus do negócio, sendo prudente solicitar antecipadamente um atestado de saúde ou exames para verificar a situação.

O fato é que a lei não obriga as seguradoras a proceder dessa maneira, contudo, cabe a elas o ônus de comprovar que a doença que causou o óbito do segurado era preexiste à celebração do contrato e que o proponente teria a omitido de má-fé.

O Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do REsp 244841, pacificou o sentido entendimento:

"SEGURO SAÚDE. COBERTURA. SÚMULAS N° 05 E N° 07 DA CORTE.PRECEDENTES.

1.Estando a sentença e o Acórdão recorrido assentados no exame da prova dos autos e da apólice, com a conclusão de não ter a seguradora provado as restrições que alegou, estão presentes as Súmulas n° 05 e n° 07 da Corte, inviabilizando a passagem do especial.

2.Precedentes da Corte, de ambas as Turmas da Seção de Direito Privado, assentaram que aceitando a seguradora a "proposta de adesão, mesmo quando o segurado não fornece informações sobre o seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode, por essa razão, ocorrendo o sinistro, recusar-se a indenizar.

3.Recurso especial conhecido, mas improvido."

(RESP 244841, REL. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 04/09/2000)

Nesse sentido, reitero que caberia à apelante, ao entabular o contrato de seguro, diligenciar pela verificação do estado de saúde do apelado, perquerindo se os fatos que nele constam são verdadeiros, não cabendo neste momento, negar o pagamento do seguro.

Os precedentes jurisprudências pátrios conduzem ao entendimento que é ônus da seguradora submeter o segurado à exame de saúde prévio:

AGRAVO INOMINADO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 557 DO CPC. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO AO OMITIR DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS NO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. É ilícita a recusa da cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente à contratação do seguro de vida, se a seguradora não submeteu o segurado a prévio exame de saúde e não comprovou sua má-fé ao contratar o seguro. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - AGV: 404274402 PR 0404274-4/02, Relator: José Sebastiao Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 14/08/2008, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7694)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - GARANTIA DE PAGAMENTO NO CASO DE MORTE DO SEGURADO - NEGATIVA DE COBERTURA - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE E MÁ-FÉ DO SEGURADO - AUSENCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - DIREITO RECONHECIDO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. - "O contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante". (Precedente AgInt no REsp 1807026/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento 15/08/2019, DJe 05/09/2019) - Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a seguradora não pode recusar o pagamento da indenização securitária alegando que a doença é preexistente à contratação se não exigiu prévios exame clínicos do segurado, quando da contratação - Se a seguradora não demonstrou ter exigido a realização de exames médicos quando da contratação do seguro, não resta comprovada a má-fé do segurado, não havendo que se falar em omissão dolosa de doença preexistente, de modo que a seguradora não pode eximir-se de arcar com a indenização securitária devida - A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento de indenização decorrente do seguro de proteção financeira não acarreta dano moral passível de indenização - Dar parcial provimento do primeiro recurso para afastar a indenização por danos morais. Julgar prejudicado o segundo recurso que tem como objeto à majoração dos danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000200125342002 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020)

Quanto ao dano moral sofrido por um dos autores é patente, pois teve restrições de crédito que lhe causaram constrangimentos de forma presumida, em razão do ilícito perpetrado pela apelada, que inscreveu o nome da parte, Saulo Felipe Moura Costa, indevidamente no Serasa por dívida que nem era sua.

A indenização por dano moral não pode ser irrisória, de forma que não repare o dano sofrido, nem excessiva, de sorte que acarrete o enriquecimento ilícito da vítima. Conforme jurisprudência firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

“O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito”
(Quarta Turma, AgRg. no AgRg. no AREsp. nº 416.491/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 03/05/2016).

No mesmo sentido:

“(...) não só a capacidade econômico-financeira da vítima é critério de análise para o arbitramento dos danos morais, sendo levado em conta, também, à míngua de requisitos legais, a capacidade econômico financeira do ofensor, as circunstâncias concretas onde o dano ocorreu e a extensão do dano”
(REsp. n° 700.899-RN, Rel. Min. Humberto Martins).

Considerando assim, os parâmetros citados, as circunstâncias em que os fatos ocorreram e as suas consequências, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, quantia esta razoável, proporcional e incapaz de ensejar enriquecimento indevido.

Quanto à correção monetária pelo IGP-M, deverá contar da data do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ.

Em relação aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, nos moldes estabelecidos na sentença, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRG no Recurso Especial Nº 1.229.864 – MG – 2010/0225462-7).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno
, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Belém, 15/10/2022